Tribunal: TJDFT
Processo: 0731428-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE DIÁRIAS PELO RECOLHIMENTO NO PÁTIO DO DETRAN. LIMITAÇÃO A 180 DIÁRIAS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.281/2016. EXCESSO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. A Lei 13.281/2016 revogou o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, para extinguir o limite de diárias pelo recolhimento do veículo ao pátio do DETRAN. Em data anterior à vigência dessa lei, a cobrança deve ser submetida a 180 diárias, nos termos do art. 328, parágrafo 5o, do mesmo diploma legal.
3. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento do devedor.